Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700128-12.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS SARAIVA IMPORTACAO E COMERCIO LTDA AGRAVADO: JOSE RAFAEL DA SILVA, ANDRE RAFAEL RAMIRO DA SILVA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por CARLOS SARAIVA IMPORTAÇÃO E COMÉRCIO LTDA. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do processo na fase de cumprimento de sentença n.o 0705989-54.2017.8.07.0009, determinou a expedição de mandado de despejo que foi cumprido no dia 23/10/2019. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o Juízo singular deferiu o pedido de despejo sem sequer intimar os fiadores. Afirma que houve cerceamento de seu direito de defesa, sustentando que não foi intimada previamente para o exercício do contraditório, antes da análise e do deferimento do despejo. Defende o adimplemento substancial do contrato, tendo em vista a recorrente já haver pago mais de dois terços do valor exequendo, além de defender também a função social da empresa e da propriedade, uma vez que vai ficar sem o ponto comercial, que construiu arduamente durante anos na região onde funcionava a loja comercial. Assevera a desproporção da medida e a aplicação do princípio da boa fé objetiva, uma vez que o estabelecimento comercial gerava inúmeros empregos e o sustento do comércio na região de Samambaia e arredores. Aduz que houve uma valorização do ponto comercial desde a instalação do estabelecimento na região e que por isso deveria ser indenizada, em razão do despejo e perda do ponto comercial, nos termos do art. 52 da lei n.o 8245/91, sob pena de enriquecimento ilícito da parte agravada. Salienta que a empresa vem passando por plano de recuperação extrajudicial e preza pela necessidade da conservação dos ativos da empresa, sob pena de um prejuízo maior, tanto à empresa quanto aos seus empregados. Por fim, requer o recebimento e o processamento do presente Agravo de Instrumento, inclusive com a concessão de efeito suspensivo, na forma do artigo 1.019, I, do CPC, para suspender a decisão agravada. No mérito, postula o provimento do recurso para reformar a decisão agravada. Preparo regular, juntado nos IDs ns.o 13485333 e 13485334. É o relatório necessário. DECIDO: Em exame das razões recursais, observo que o Agravo de Instrumento não reúne os requisitos objetivos de admissibilidade. Primeiramente é de se observar que é passível de agravo as decisões proferidas na fase do cumprimento de sentença, nos exatos termos do parágrafo único do art. 1.015 do CPC. Porém, a parte agravante apresentou questão ainda não apreciada e decidida pelo Juízo de origem e que, consequentemente, não pode ser solucionada via agravo de instrumento, sob pena de supressão de instância e afronta ao duplo grau de jurisdição. Além de fazer pedido incompatível com o recurso de agravo de instrumento, que não comporta dilação probatória ou produção de prova pericial, que seria cabível em ação de rito próprio a ser intentada na primeira instância. Acrescento que a decisão agravada restou assim fundamentada, conforme abaixo colaciono: “DECISÃO INTERLOCUTÓRIA Trata-se de pedido de cumprimento de sentença formulado pelo credor. À Secretaria para que reative o executado no sistema. Visto que o prazo de desocupação voluntária exauriu-se em 04/10/2019, expeça-se mandado de despejo a ser diligenciado no imóvel com o endereço na QS 414 Conj. F Lote 3 Samambaia - DF CEP: 72.320-586 (Loja RICARDO ELETRO), a ser cumprido por oficial de justiça, com especial ordem em caso de necessidade do uso de força policial e arrombamento; Quanto à obrigação de pagar, intime-se a parte devedora, por DJe, na pessoa de seu(ua) advogado(a) constituído(a), para, no prazo de 15 dias, efetuar o pagamento do débito, acrescido de custas, se houver, sob pena de acréscimo no débito de multa de 10% e de honorários advocatícios de 10%. Efetivado o pagamento, intime-se o credor para se manifestar sobre a quitação do débito, no prazo de 5 dias. Advirto que o silêncio importará em aceitação. Na hipótese de discordância, em igual prazo, apresente planilha atualizada do débito, bem como indique bens à penhora ou requeria os atos de constrição que couberem, com observância ao art. 523, §2°, do CPC. Não havendo pagamento, anote-se conclusão. Cientifico a parte devedora de que, transcorrido o prazo sem o pagamento voluntário, iniciam-se os 15 dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente impugnação, na forma do artigo 525 do CPC. Compulsando os autos da ação originária, verifico que a decisão recorrida deferiu a expedição de mandado de despejo que foi devidamente diligenciado e cumprido no imóvel objeto da lide na data de 23/10/2019. Contudo, em grau de recurso, verifico que a parte agravante formulou novas alegações, como a indenização ante a valorização do ponto comercial, requerendo inclusive perícia e dilação probatória. Observa-se que antes da interposição do presente recurso, a parte agravante requereu no Juízo a quo quase que a totalidade dos pedidos deduzidos no agravo, sem porém, que houvesse analise da petição por parte daquele Magistrado a respeito do direito pleiteado. Nesse passo, tendo a parte agravante optado por deduzir matéria não apreciada pelo Juízo de primeiro grau, configura-se a supressão de instância, que impossibilita o conhecimento do recurso. Portanto, em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, além de a agravante requerer pedido incompatível com o recurso de agravo de instrumento, que não comporta dilação probatória ou produção de prova pericial, há óbice para o conhecimento do recurso. Nesse sentido, colaciono as seguintes jurisprudências deste eg. Tribunal: “AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LEI 8.245/91. SUBSTITUIÇÃO DA GARANTIA. MATÉRIA NÃO VENTILADA NO JUÍZO DE ORIGEM. INOVAÇÃO RECURSAL. ORDEM DE DESPEJO. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO § 1o DO ARTIGO 59 DA LEI 8.245/91. LIMINAR DEFERIDA. DECISAO MANTIDA. 1. Em decorrência da impossibilidade de supressão de instância e de violação ao princípio do duplo grau de jurisdição, há óbice para o conhecimento do agravo de instrumento quanto a pedido não examinado pelo primeiro grau. Precedentes. 2. Consoante dispõe o §1o do artigo 59 da Lei no 8.245/91, com redação dada pela Lei no 12.112/2009, conceder-se-á liminar para desocupação de imóvel em 15 (quinze) dias, inaldita altera pars, desde que se preste caução no valor equivalente a três meses de aluguel, dentre outras hipóteses, ao término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada (inciso VIII). 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Acórdão n. 919050, 20150020305136AGI, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/02/2016, Publicado no DJE: 18/02/2016. Pág.: 134) “AGRAVO REGIMENTAL NO AGI. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. Não merece seguimento, por manifesta inadmissibilidade, agravo de instrumento sobre matéria não submetida ao Juízo a quo.” (Acórdão n.922244, 20150020311350AGI, Relator: FERNANDO HABIBE, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 02/03/2016. Pág.: 192) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LOCAÇÃO. DESPEJO. DOCUMENTAÇÃO NOVA. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE. PERIGO NA DEMORA. AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O pedido recursal envolve dilação probatória da documentação nova juntada, incabível na via estreita do agravo de instrumento. 2. Ausente o perigo na demora uma vez que não haverá ordem de despejo antes da análise judicial pelo Juízo a quo da documentação que pode comprovar a quitação da dívida locatícia. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1131373, 07108057220188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 10/10/2018, publicado no DJE: 21/11/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nosso) Ademais, verifico que este é o segundo agravo de instrumento interposto pelo agravante em relação à mesma decisão e aos mesmos fatos, distribuído a este relator, sendo que o primeiro recurso, distribuído sob o número 0723928-06.2019.8.07.0000, também não foi conhecido. Portanto, pelas razões acima expostas, e com fundamento no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do AGRAVO DE INSTRUMENTO, por ser inadmissível à espécie. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 12 de março de 2020 11:27:44. ROBSON BARBOSA Desembargador